Tribunal: TJSP
Processo: 1000280-10.2019.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. declaratória de inexigibilidade de débito, consignação em pagamento e indenização por danos morais. Prestação de serviços de telecomunicações. Aumento do valor das faturas, em decorrência de supostas solicitações de alteração de planos e cancelamentos realizadas pela consumidora. Ausência de comprovação de que a autora tenha solicitado tais modificações em seu

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. declaratória de inexigibilidade de débito, consignação em pagamento e indenização por danos morais. Prestação de serviços de telecomunicações. Aumento do valor das faturas, em decorrência de supostas solicitações de alteração de planos e cancelamentos realizadas pela consumidora. Ausência de comprovação de que a autora tenha solicitado tais modificações em seu contrato. Ônus da requerida. Cobrança indevida. Restituição, de forma simples, da diferença entre os valores pagos a maior, e a média mensal operada até o início dos aumentos, compensadas as quantias devidas até a rescisão do contrato pela requerida. Inscrição do nome da requerida em cadastro de inadimplentes. Ocorrência de danos morais, cuja indenização é fixada em R$10.000,00, quantia adequada às circunstâncias do caso e às finalidades da condenação.
Recurso provido.